Tribunal: TCU
Processo: 001.484/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2272/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.484/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carina Freitas Franca (XXX.644.561-XX); Caroline Nayanna Rodrigues Santos (XXX.753.151-XX); Fernanda Bezerra de Oliveira (XXX.842.361-XX); Gabriella Hamu Giudice (XXX.145.851-XX); Ligia Carrelli Sa Silva (XXX.201.128-XX); Luciana dos Santos Lopes (XXX.295.771-XX); Raquel Santana Costa (XXX.075.871-XX); Rebeca de Freitas (XXX.096.758-XX); Sergio Otavio Almeida dos Santos (XXX.331.531-XX); Tulio Nader Lana (XXX.978.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.